Tribunal: TJDFT
Processo: 0716260-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716260-71.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ EDUARDO MARQUES FIGUEIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 229517447, integrada pela decisão ID origem 232949319, proferidas pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0720562-26.2024.8.07.0018, requerido por LUIZ EDUARDO MARQUES FIGUEIRA, ora agravado. Em contrarrazões, o agravado pugna pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de que o Distrito Federal reitera pedido de suspensão já anteriormente indeferido em outro feito, omitindo essa circunstância nos autos e violando os deveres de lealdade e boa-fé processual. No mérito, sustenta a improcedência do Agravo. Diante da alegação de preliminar de não conhecimento, intime-se o agravante para manifestação específica, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator